Tribunal: STF
Processo: ARE 853105
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR CELETISTA. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AUSÊNCIA DE TRANSMUTAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.